Tribunal: TJMT
Processo: 1027864-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027864-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARLEY DIAZ CORREA - CPF: 713.373.201-70 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (COBRANÇA SEGURO DPVAT) SEM A APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, ocorre quando, após a propositura da ação a providência que o Autor desejava judicialmente é obtida de forma administrativa.

Ainda que o Juiz tenha determinado o prosseguimento da principal (ação cobrança) mesmo sem a demonstração do protocolo do requerimento administrativo de indenização securitária, não há falar em perda superveniente do objeto desta Ação de Obrigação de Fazer, pois não foi gerado ao Apelante o aludido protocolo administrativo, de modo que persiste o interesse processual do Autor na obrigação de fazer, a fim de que a Seguradora receba o pedido administrativo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1027864-60.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto
por
ARLEY DIAZ CORRÊA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Ainda, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se mantem suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Em suas razões,
o Recorrente sustenta que não houve a perda do objeto, vez que o

objetivo desta demanda é garantir o cumprimento do art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou para qualquer outro eventual pleito.

Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença
“para obrigar a recorrida a garantir ao recorrente que está expresso na legislação federal (art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74), uma vez que resta comprovado que a recorrida vem se negando a cumprir o determinado na legislação, sob pena de multa diária”.

Contrarrazões sob o ID. 56745491.

Eis o relatório.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ARLEY DIAZ CORRÊA
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

tendo em vista
a recusa da Requerida em aceitar o protocolo de processo administrativo na sucursal.

Aduziu que o prévio requerimento administrativo é condição indispensável para a parte obter a indenização securitária perante o Judiciário, quando o pagamento não é deferido na esfera administrativa.

Salienta que, inobstante a parte dispor da prerrogativa de escolher o local onde deve ser protocolado, ou seja, em qualquer uma das sucursais das seguradoras consorciadas, ainda sim, está confesso nos autos a conduta ilícita da Requerida ao passo que não faz o protocolo administrativo e ainda deixa de informar de forma clara os motivos bem como de especificar quais documentos estariam faltando.

Enfatizou que a Requerida compõe o consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT, conforme rol estabelecido no
website
da Seguradora Líder (Administradora do Seguro DPVAT), bem como da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), portanto, tem legitimidade para receber o requerimento administrativo.

Alegou que a conduta da Requerida viola o art. 5.o da Lei 6.194/74 e impede o Autor de alcançar a indenização securitária a que tem direito.

Sob esses argumentos, pugnou que fosse determinado à Requerida receber o requerimento administrativo.

O pedido liminar foi deferido em parte para “
determinar que a parte Requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais realize os procedimentos legais para Receber/Protocolar o requerimento administrativo de cobrança do seguro DPVAT da parte Requerente em sua sucursal, ou justifique através de carimbo os motivos específicos/pormenorizados que sustentam a eventual recusa administrativa do requerimento, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(ID. 56745460 - pág. 3).

Na peça defensiva a Ré sustentou a perda superveniente do objeto da
ação de obrigação de fazer
, vez que já foi distribuída a ação de cobrança da indenização securitária. No mais, esclareceu que está recebendo normalmente os pedidos de pagamento, sendo correta a exigência de todos os documentos consagrados na Lei n.o 6.194/74.

Frisou que sem a apresentação dos documentos, a contestante ou qualquer outra seguradora ou órgão não estão obrigados a receber os pedidos a eles apresentados, mesmo porque a seguradora líder sequer fará a análise para efeito de pagamento (ID. 56745471).

O Juiz singular

julgou extinta a ação sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto, com base no art. 485, IV do CPC, o que deu azo a este Apelo.

Inconformado,
o Recorrente sustenta que não houve a perda do objeto, vez que o

intento desta demanda é garantir o cumprimento do art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou para qualquer outro eventual pleito.

Consoante dicção do art. 5.o, § 2.o, da Lei 6.194/74, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT se faz necessário apresentar os documentos do acidente à seguradora,
mediante recibo
. Veja-se:

Art. 5.o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

Vale ressaltar, que o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o
prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível
para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal.

O tema teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), mostra-se imprescindível o prévio requerimento administrativo.

Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

In casu
, a controvérsia recursal está em saber se é caso de extinção da ação por perda do objeto.

Como é cediço, ocorre a perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, quando, após a propositura da ação a providência que o Autor almejava judicialmente é obtida de forma administrativa. Nesta hipótese, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

A providência judicial pretendida, portanto, é que a Seguradora receba o requerimento administrativo formulado Apelante, mediante a emissão de protocolo.

Nessa linha de intelecção, não é crível a extinção da demanda apenas pelo fato de que na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório do Seguro DPVAT
o Juiz
determinou o prosseguimento do feito mesmo sem a apresentação do protocolo do requerimento administrativo.

Dito de outro modo, ainda que o trâmite do processo principal (ação cobrança) esteja ocorrendo,
não foi gerado ao Apelante o aludido protocolo (objeto da ação de obrigação de fazer), de modo que persiste o interesse processual do Autor na obrigação de fazer, a fim de que a Seguradora receba o pedido administrativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MAIS ABRANGENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A perda do objeto não decorre do simples recebimento da petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança), porquanto, no caso, a Ação de Obrigação de Fazer tem pedido mais abrangente.
(TJMT. Apelação n.o 1004283-79.2019.8.11.0041. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 04/05/2020).

Com essas considerações,
dou provimento ao Apelo
, casso a sentença vergastada e determino o retorno dos autos ao Juiz singular

para o prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à Instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020